Tribunal: TJMT
Processo: 1001667-39.2020.8.11.0028
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001667-39.2020.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANDREINA LETICIA DA SILVA ABREU - CPF: 063.548.111-13 (RECORRENTE), MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - CPF: 704.149.201-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/1995)

RECURSO CÍVEL INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAIS. COMPANHIA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO E DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NA MODALIDADE PRÉ-PAGO. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC. DIREITO CONSTITUTIVO. RECLAMADA QUE COMPROVOU A RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE ÁUDIO, TELAS SISTÊMICAS E RELATÓRIO DE LIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito
sub judice
e condenar a recorrida em danos morais.

3. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

4. Não sendo negada a relação jurídica, conforme explicitamente exposto na causa de pedir e no pedido constante na petição inicial, na qual é fundada no desconhecimento do débito negativado e na ausência de notificação premonitória, incumbe ao autor à prova da adimplência.

5. A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, pois apresentou documentos que comprovam a relação jurídica entre as partes e a legalidade da inscrição - áudio (i), no qual a recorrente confirma seus dados e, por fim, procede a contratação do plano controle; telas sistêmicas com a informação de quitação de 02 (duas) faturas (ii); e, por fim, relatório de ligação (iii).

6. Recorrente impugnou genericamente o áudio apresentado pela recorrida - ao pontuar que as provas apresentadas são unilaterais e não hábeis para comprovar a relação jurídica e a legitimidade do débito.

7. Os elementos probatórios juntados nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo dispensável a realização de perícia.

8. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

9. Sentença confirmada. Recurso conhecido e desprovido.

10. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

11. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizados, que ficam suspensos em razão da gratuidade da justiça.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021